Tribunal: TJSP
Processo: 2236523-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TUTELA PROVISÓRIA. Tutela provisória concedida em favor da autora para determinar a suspensão das cobranças provenientes de empréstimo consignado. Juízo de verossimilhança não configurado. Não concorrência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TUTELA PROVISÓRIA. Tutela provisória concedida em favor da autora para determinar a suspensão das cobranças provenientes de empréstimo consignado. Juízo de verossimilhança não configurado. Não concorrência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.